Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES E DESOCUPAÇÃO. INFILTRAÇÕES E VÍCIOS ESTRUTURAIS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado. Afirma que a Turma deixou de analisar provas específicas, devidamente identificadas, que demonstrariam a desocupação e entrega do imóvel em dezembro de 2024. Alega que o acórdão adotou equivocadamente documento que trataria apenas de notificações sobre vagas de garagem como marco final da relação locatícia, sem enfrentar a distinção entre posse do imóvel e uso de estacionamento. Sustenta também omissão e contradição quanto à análise das infiltrações e vícios estruturais do imóvel, afirmando que as provas demonstrariam a persistência do problema até o momento da entrega, inclusive com infiltração ativa, o que afastaria a premissa de que os vícios teriam sido solucionados durante a locação. Aduz que o acórdão não apreciou os fundamentos jurídicos relativos à responsabilidade legal do locador, previstos no art. 22, I e IV, da Lei do Inquilinato, nem enfrentou adequadamente a alegação de dano moral decorrente da manutenção de ambiente insalubre. Requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a ação foi proposta pela locatária em face dos locadores, pleiteando a restituição da caução locatícia no valor de R$ 3.000,00, multa contratual e indenização por danos morais, sob o argumento de que teria desocupado o imóvel comercial em dezembro de 2024, entregando-o nas mesmas condições em que o recebeu, além de ter suportado infiltrações e vícios estruturais durante a locação. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que, embora encerrado o prazo contratual, a entrega das chaves somente ocorreu em 10/02/2025, o que caracterizou a prorrogação da locação por prazo indeterminado e tornou devidos os aluguéis de dezembro de 2024, janeiro de 2025 e parte de fevereiro de 2025, legitimando a retenção da caução, além de afastar a configuração de dano moral. Interposto Recurso Inominado pela parte autora, ora embargante, o acórdão desta Turma Recursal negou-lhe provimento e manteve o entendimento de que a entrega do imóvel ocorreu apenas em fevereiro de 2025, considerou insuficientes as provas produzidas para demonstrar a desocupação em dezembro de 2024 e para afastar a inadimplência dos aluguéis, reputou legítima a retenção da caução, e concluiu que as infiltrações alegadas, tratadas ao longo da locação, não configuraram dano moral indenizável.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Cumpre consignar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Ressalte-se que o acórdão procedeu ao enfrentamento expresso de todas as teses relevantes para a análise da controvérsia recursal, examinando os argumentos apresentados pelas partes, as provas essenciais e os pontos jurídicos determinantes para o deslinde da causa.
8. No mérito, restou comprovado que a entrega das chaves ocorreu em 10/02/2025. Reitere-se que os áudios, vídeos e conversas apresentados não possuem referência temporal compatível com dezembro de 2024, sendo insuficientes para modificar a conclusão sobre o término da locação.
9. Não obstante a desnecessidade de menção expressa a todos os documentos constantes dos autos, esclareça-se que o áudio de ID 76904543 não comprova a data exata da desocupação do imóvel. O seu conteúdo limita-se a confirmar um fato já incontroverso no processo, qual seja, a manifestação de desinteresse da inquilina em renovar o contrato de locação, acompanhada do pedido de agendamento de reunião para formalização do encerramento contratual, sem indicar efetivamente a data da entrega do imóvel ou das chaves, ou seja, a disponibilização do imóvel aos locadores.
10. No que tange ao vídeo de ID 76904236, constata-se apenas a presença de infiltrações no imóvel. Tal questão foi apreciada expressamente por esta Turma, concluindo que não seria suficiente para caracterizar dano moral, conforme item 9 do acórdão. Em consequência, não houve afronta aos dispositivos da Lei no 8.245/91 (art. 22, I e IV), de forma que sua menção no acórdão não se mostrou necessária. Cumpre ressalvar que o afastamento da indenização por dano moral não implicou, em nenhum momento, a conclusão de que os vícios estruturais teriam sido solucionados pelos locadores, afastando qualquer interpretação nesse sentido.
11. Quanto ao documento de ID 76904512, é pertinente esclarecer que sua primeira página contém notificação extrajudicial referente às vagas de garagem, matéria considerada estranha ao objeto da demanda e superada desde a sentença proferida pelo Juízo de origem. Contudo, em sua segunda página, encontra-se anexado o termo de entrega de chaves, com a respectiva data de envio pelo aplicativo WhatsApp, documento que foi considerado como prova da entrega efetiva do imóvel em cotejo com os demais elementos dos autos.
12. Assim, não há que se falar em contradições ou omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).